Tribunal: STF
Processo: RHC 120382
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de vício de fundamentação. Existência de fundamentação suficiente para justificar a decisão. Recurso ordinário a que se nega provimento. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame do conjunto fático do processo de origem. Da mesma forma, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal rejeitam o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça considerou devidamente motivada a manutenção da condenação do ora recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não sendo possível acolher a alegação de ausência de fundamentação, notadamente se se considerar que o Plenário deste Tribunal já pacificou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. 3. Além disso, verifica-se que a condenação do recorrente foi mantida após a análise dos depoimentos das testemunhas, uma delas um ex-caseiro do Sítio no qual a droga foi apreendida, sendo improcedente a alegação de que inexistiriam provas suficientes de autoria. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.